Tribunal: TJMT
Processo: 1018712-43.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018712-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MAIGLE DE OLIVEIRA - CPF: 917.618.831-00 (AGRAVADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

MAIGLE DE OLIVEIRA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM COBRADOS A MAIOR EM CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIAS – ARGUIDA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR EXATO APONTADO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO PARA GARANTIA DO JUÍZO – DÚVIDAS QUANTO AO
QUANTUM DEBEATUR
– NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERICIAL ÀS EXPENSAS DO EXECUTADO QUE A REQUEREU (ART.95 DO CPC/15) – RECURSO PROVIDO.

Embora seja assente na jurisprudência do STJ que
“não configura julgamento ultra petita, a homologação de cálculos do contador judicial, quando estão de acordo com o título judicial em execução, ainda que superiores ao postulado pelo exequente”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1306961/PA), igualmente pacífico na referida Corte que
“o depósito judicial realizado para garantia do juízo na execução ou cumprimento de sentença está sujeito à remuneração específica a cargo da instituição financeira depositária, não mais se podendo exigir do executado o pagamento de juros moratórios sobre o
quantum
depositado.”
(AgInt no REsp 1512961/SP)

Pairando dúvidas sobre o abatimento do valor depositado em juízo pelo executado para a segurança do juízo, conveniente a realização de novos cálculos periciais, às custas do devedor que os requereu (art.95 do CPC/15), para que, além de tal dedução, sejam afastados juros de mora a partir da data do depósito judicial do valor exato apontado pela exequente no seu pedido de cumprimento de sentença, não sendo também admissível o cômputo da multa do art.523 do CPC/15 até que apurado o valor real do débito pela nova perícia.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s): BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s): MAIGLE DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão que, em fase de cumprimento da sentença proferida nos autos da
Ação de Repetição de Indébito
nº 1543-95.2010.8.11.0037

ajuizada por
MAIGLE DE OLIVEIRA
, homologou o laudo pericial que apurou um
quantum
exequendo, atualizado até 30/06/2019, de
R$421.105,80
, relativos à diferença dos valores pagos a mais durante o cumprimento das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias nºs 88/00645-X, 88/00644-1 e 88/00307-8 em função dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos de 1989 e 1990 e, por consequência, determinou fosse o banco executado intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar os valores indicados no referido laudo.

Narra o recorrente que a exequente agravada deu início ao cumprimento de sentença apontando um crédito exequendo de
R$90.100,54
, sendo que ao apresentar sua impugnação através da qual argui a existência de excesso de execução, efetuou o depósito de garantia do débito exequendo ainda em 13/10/2005, exatamente no valor apontado pela credora (R$90.100,54).

Relata que,
intimado para se manifestar acerca do laudo, apresentou discordância através de seu assistente técnico, apontando na oportunidade que o perito deixou de observar o mencionado depósito garantia realizado em 13/10/2015 no valor de R$
90.100,54
, de modo que os cálculos deveriam ser realizados até a mencionada data.

No entanto, sua impugnação fora rejeitada, tendo o juízo singular homologado o cálculo do
expert
.

Inconformado, sustenta o banco executado que tal decisão viola a Súmula 179 do STJ, haja vista que
a partir do momento do depósito, a instituição bancaria responsável por receber o referido crédito é que ficará responsável pela correção monetária do valor, não incidindo a partir de então quaisquer juros e ou multa.

Alega que o laudo pericial está totalmente equivocado posto que nele foi computada a atualização do débito até junho de 2019, sendo que o correto seria apenas até a data do depósito/garantia havida nos autos, momento em que houve a cessação da incidência de juros e correção monetária.

Aduz que a prevalecer a decisão recorrida, haverá a cobrança em duplicidade de juros e correção monetária, em flagrante violação à coisa julgada (art.5º, XXXVI, CF e art. 509, § 4º do CPC/15), e com evidente enriquecimento ilícito da parte agravada, prática essa vedada pelo ordenamento jurídico vigente (art.884, CC).

Pugna pela reforma da decisão agravada a fim de determinar que o juízo singular designe novo perito contábil para apuração do
quantum debeatur
, ante a suposta inconsistência apresentada no laudo apresentado pelo perito nomeado.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 57557990 para a suspensão dos efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação.

Contrarrazões no ID. n. 61184047.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se pode depreender da petição de ID. n. 56679469 - Pág.1/2, e cálculos de ID. n. 56679469 - Pág. 3/15, ao requerer o cumprimento da sentença em 24/09/2015, a exequente agravada apontou um crédito exequendo de
R$90.100,54
.

Intimado para pagar tal valor (ID. n. 56679469 - Pág. 18), o banco agravante efetuou o depósito judicial, em 14/10/2015, conforme documento de ID. n. 56679469 - Pág. 19, com vistas a garantir o juízo e, assim, impugnar o cumprimento de sentença.

Ocorre que, consoante estabelece a jurisprudência do STJ
“o depósito judicial realizado para garantia do juízo na execução ou cumprimento de sentença está sujeito à remuneração específica a cargo da instituição financeira depositária, não mais se podendo exigir do executado o pagamento de juros moratórios sobre o
quantum
depositado.”
(AgInt no REsp 1512961/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 18/09/2017)

Ademais, ainda que desconsiderado o depósito garantia invocado pelo banco executado, entre a data de petição de cumprimento, em 24/09/2015, e a do último dia de atualização 30/06/2019 (ID. n. 56679467 - Pág. 109) passaram-se pouco mais de três anos e oito meses, porém o valor exequendo saltou de
R$90.100,54
– indicados pela própria exequente – para
R$421.105,80
, o que representa uma estranha evolução de mais de 467%.

É bem possível que todo esse imbróglio relativo ao
quantum debeatur
tenha ocorrido por um erro da parte exequente ao apontar um valor inferior ao que lhe foi conferido pelo título executivo judicial.

Obviamente esse equívoco não impede a correção posterior do valor. Afinal,
“é assente o posicionamento do STJ no sentido de que ‘
O acolhimento dos cálculos elaborados por Contador Judicial em valor superior ao apresentado pelo exequente
não configura julgamento ultra petita
, uma vez que, ao adequar os cálculos aos parâmetros da sentença exequenda, garante a perfeita execução do julgado
’ (AgRg no Ag 1088328/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 22/6/2010, DJe 16/8/2010). Precedentes: AgRg no AREsp 230.897/PB, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 20/11/2015; AgRg no AREsp 563.091/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/11/2014, DJe 4/12/2014.”
(AgRg no AREsp 770.660/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 28/03/2016)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÁLCULO DO CONTADOR JUDICIAL. VALOR SUPERIOR AO POSTULADO PELO EXEQUENTE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não configura julgamento ultra petita, a homologação de cálculos do contador judicial, quando estão de acordo com o título judicial em execução, ainda que superiores ao postulado pelo exequente. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1306961/PA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

O fato é que, pelo que se demonstrou nos autos, paira

dúvida acerca da exatidão do valor efetivamente devido, sendo conveniente a realização de novos cálculos para a apuração do
quantum debeatur
, a partir de parâmetros a serem aqui fixados.

Nesse viés, tendo o banco executado efetivado o depósito judicial do valor apontado pela credora em seu peido de cumprimento de sentença na data de 14/10/2015 (ID. n. 56679469 - Pág. 19), não se revela admissível o cômputo de juros de mora a partir de então, muito menos a multa de 10% de que trata o art.523 do CPC/15 sobre a possível diferença subsistente em favor da credora.

Afinal, tivesse o banco executado sido intimado para o depósito do valor correto, poderia tê-lo depositado para a garantia do juízo, eximindo-se de quaisquer encargos moratórios ou de atualização enquanto discutia do valor exequendo. Assim, pertinente seja feita nova perícia.

De qualquer forma, tendo sido a perícia requerida pelo executado, os seus respectivos ônus deverão ser por ele suportados, nos termos do
caput
do art. 95 do CPC/15.

Forte nessas razões,
dou provimento ao recurso
para a realização de nova perícia, cujos honorários devem ser suportados pelo executado agravante, ficando desde logo consignada a necessidade da dedução do valor depositado em
14/10/2015 (ID. n. 56679469 - Pág. 19), e o afastamento de juros de mora após tal data, sendo inaplicável na hipótese a multa de que trata o art.523 do CPC/15 até apuração
do
quantum debeatur
pelos novos cálculos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020